Tribunal: TJMT
Processo: 1016887-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016887-25.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WANDERLEY MARCELO TEIXEIRA BRANDAO JUNIOR - CPF: 042.083.612-80 (PACIENTE), 1 a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIA DOS SANTOS BARBOSA SILVA - CPF: 069.308.801-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABE
AS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS
–

FALSA IDENTIDADE -
POSSE
IRREGULAR
DE ARMA DE FOGO
–

ACESSÓRIOS E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO -
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA
- CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PA
RA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E
APLICAÇÃO DA LEI PENAL -

RISCO
DE REITERAÇÃO DELITIVA - ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6 E 25, DA TCCR/TJMT - CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES PARA O CASO VERSANDO -
ENUNCIADO N. 43, TCCR/TJMT -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

1. Diante da análise das circunstâncias em que o indiciado foi surpreendido,

a natureza das drogas apreendidas, quais sejam 04 (quatro) embalagens de substância análoga à cocaína,
falsa identidade
e posse irregular de arma de fogo, acessóri
os e munições de uso permitido,
por si só bastariam para a aplicação de medida cautelar mais gravosa.

2.
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado
Orientativo
n. 6, da TCCR/TJMT).

3. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
(Enunciado
Orientativo
n. 43, da TCCR/TJMT).

4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado p
ela

Defensoria P
ú
blica do Estado
d
e Mato Grosso
em favor de
W
ANDERLEY MARCELO TEIXEIRA BRANDÃ
O JUNIOR
, apontando como autoridade coato
ra o Juízo da
1
a
Vara Criminal

da C
omarca de
Lucas do Rio Verde

(MT)
que
, no
Auto de Prisão em Flagrante

n.
1004233-65.2024.8.11.0045
, convert
eu
a prisão
em
flagrante em preventiva.

Em suas razões, o impetrante su
s
tentou
que o paciente está segregado cautelarmente

desde o dia 24.05.2024,
pela prática, em tese,
dos
ilícito
s
previsto
s
no art. 33, da Lei n. 11.343
/2006
,

art. 307
,
do Código Penal e art. 12
,
da Lei n. 10.826/2003
,
tendo a autoridade coatora concluído pela imprescindibilidade da prisão provisória para f
ins de garantia da ordem pública
e para asse
gurar a aplicação da lei penal.

Alega
ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, tratando-se de decisão genérica em que não
foi
evidenciada a presença dos requisitos autorizadores,

já que

na hipótese
se constata
a ausência do
periculum
libertatis

por ter
o paciente
trabalho
(
ajudante de soldador
)
,

residência fixa
,

ser
primário,
além de
não representa
r

qualquer
risco
à sociedade
,
contexto que configura

a segregação cautelar
como
medida desproporcional, sendo possível a sua
substituição por medidas cautelares diversas.

Com tais argumentos requer a concessão liminar, para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se, de imediato
,
a prisão
,
por não estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar, expedindo-se o competente
alvará de soltura,
ou, então, seja substituída a prisão por medidas cautelares diversas

em seu favor.

Liminar indeferida (Id. 221573660).

Informações pre
stadas pelo Juízo singular (Id.
222524803
,
222524804
e
222524806
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (Id.
223574193
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas
as
condições da ação, o
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos afere-se que o ora paciente
WANDERLEY MARCELO TEIXEIRA BRANDÃO JUNIOR
foi preso em flagrante no dia
24.05.2024
, em razão do cometimento, em tese, dos delitos de tráfico de drogas,
falsa identidade, posse irregular de arma de fogo, acessórios e munições de uso permitido
, tipificados respectivamente,
art. 33, da Lei n. 11.343/2006,

art. 307
,
do Código Penal e art. 12
,
da Lei n. 10.826/2003
.

Submetido à audiência de custódia, teve homologado o Auto de Prisão
em Flagrante, sendo convertida a prisão em preventiva sob o argumento da garantia da ordem pública
e para assegurar a aplicação da lei penal.

Em decisão prolatada em
26.05.2024
, o magistrado de origem indeferiu o pedido de revogação da preventiva, mantendo a prisão do paciente sob os seguintes termos:

“
No presente caso,
verifico a existência de prova da materialidade dos crimes, bem como indícios suficientes de autoria, conforme se constata pelo Auto de Prisão em Flagrante, considerando toda narrativa ali colhida
.

Vale destacar que a flagrada Flávia, consoante narrado no pedido de prisão

preventiva, possui comportamento criminoso habitual, havendo reiteração criminosa – inclusive conforme

informado pelo Ministério Público, estando inclusive em uso de
tornozeleira
eletrônica.

Desta forma, a
prisão preventiva dos flagrados se mostra necessária para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Com efeito,
a prática criminosa por parte dos indiciados na espécie, em particular do histórico de crimes em apuração, revela necessária a segregação neste momento processual.

(...)

Quanto
a
tese de ilegalidade da prisão pela invasão de domicílio, já que não

havia mandado judicial que autorizasse o ingresso na residência, bem
como foi autorizado por pessoa que nele não reside, não se aplica ao presente caso...

(...)

Desta forma,
não houve nenhuma irregularidade verificada no ingresso dos policiais à residência e, portanto, nenhuma situação que leve
à
ilegalidades que possam macular o flagrante
– por conseguinte, não cabendo o relaxamento da prisão
, conforme pleito da defesa.

Diante do exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados e

em consonância como parecer ministerial,
CONVERTO a prisão em flagrante
de
WANDERLEY MARCELO TEIXEIRA BRANDAO JUNIOR
E FLAVIA DOS SANTOS BARBOSA SILVA
em prisão preventiva
”
.
(Id.
221313177
– p. 16-21) (grifos meus).

E
m consulta aos autos de origem

verificam-se
os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, visto que a acusação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33
,
da Lei n. 11.343/06 - Lei de Drogas), a natureza
das
drogas apreendida
s, quais sejam

04 (quatro) em
balagens de substância análoga à
cocaína,

falsa identidade (
art. 307 do Código Penal
)
e
posse irregular de arma de fogo, acessórios e munições de uso permitido (
art. 12 da Lei n. 10.826/2003
),
p
or si só bastariam para a aplicação de medida cautelar mais gravosa.

No que
pertine
à alegada existência de condições subjetivas favoráveis (residência fixa e ocupação lícita), é sabido que tais condições por si só não se mostram suficientes a obstar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (art. 313, inciso III, do CPP), assumindo relevo o disposto no Enunciado
Orientativo
n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Nesse sentido, confira-se o entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP), DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP) E DE FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993).

(...) A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando demonstrada
a
existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes licitatórios, ente outros, formado por mais de 70 pessoas, do qual o paciente seria um dos líderes. Precedentes. IV A custódia cautelar
encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. V
A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.
VI No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo
, vale
lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, ainda menos quando se investiga a prática de crimes que se prolongam no tempo, como é o caso dos autos. A custódia pode ser justificada, sobretudo, a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de novos delitos, como se verifica na espécie. (...) (STF HC 206147
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-211 DIVULG 22-10-2021 PUBLIC 25-10-2021)” (grifos meus).

De outro giro, quanto à alegação de predicados positivos, reitera-se o entendimento firmado na origem que seguiu
orientação do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem
estes
, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

“Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar” (STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

“A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...)” (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

Cumpre destacar que em casos como o ora em análise, em que há indícios de prática pelo paciente de crime sobre o qual pesa a mais severa repugnância social (tráfico de drogas), concluindo-se que a prisão preventiva era mesmo de rigor, não se podendo cogitar a liberdade provisória ou qualquer outra medida cautelar diversa da prisão (art. 319, CPP),
pois eventuais
alternativas seriam insuficientes para evitar o perigo gerado na sociedade advindo de um prematuro estado de liberdade do acusado.

Este sentimento de perigo, de temor, e mesmo de revolta, que hoje a sociedade sente quando vê um suposto criminoso ser solto, logo em seguida à sua prisão em flagrante, é notório e, portanto, como ínsito ao próprio termo,
independe de prova. O perigo gerado pelo estado de liberdade do agente delituoso é a essência do
periculum
libertatis
.

Cabe destacar, ainda, o judicioso parecer ministerial que bem delineou a questão ao ponderar que:

“
Além disso, tem-se inadequada a aplicação das medidas cautelares elencadas

no art. 319 do Código de Processo Penal à hipótese em apreço, porquanto a própria

redação do art. 282, inciso I, da Lei de Ritos revela
a impossibilidade de imposição de

tais medidas quando a custódia do paciente se escora na imperiosidade de garantir a

ordem pública, haja vista a já mencionada gravidade concre
ta do delito e o evidente risco
para a sociedade.
O cabimento e a necessidade da custódia como única medida suficiente

para a garantia da ordem pública está
satisfeita
.

Destarte,
após a verificação das circunstâncias judiciais que circundam o

caso, em havendo fundamentação idônea do Magistrado sentenciante, o regime de

cumprimento da pena aplicada poderá ser o mais severo
.

(...)

Portanto, constata-se que
não há constrangimento ilegal a ser reparado no

presente
mandamus
, bem como, não há possibilidade de aplicação de medidas

cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes e inadequadas,

neste momento, para reprimir e coibir a provável reiteração criminosa do paciente
.

Dessa forma, constatados os pressupostos e motivos autorizadores da

custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento

ilegal a ser reparado.

Com essas considerações, esta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo

conhecimento do
writ
e, no mérito, pela
denegação da ordem, a fim de que seja mantida

a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente
”
(Id.
223574193
( (
grifos meus).

Assim, considerando que o decreto constritivo impugnado se funda em contexto fático que evidencia a reiteração delitiva, destacando a
existência d
a ação penal n
.
1008039-45.2023.8.11.0045 (em
trâmite na C
omarca de Lucas do Rio Verde), pela prática do crime previsto

no artigo 16,
caput
, e § 1o, inciso IV
,
da Lei 10.826/2003

(Id.
221313178
– p. 78)
,
tem-se que o pleito de concessão da ordem não merece guarida.

Nesse contexto, o Enunciado
Orientativo
n. 6, da TCCR/TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de
inquérito policiais
e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Em continuidade
à
análise do pedido e n
o que
diz respeito

à
alegação de que a reincidência, por si só,
é insuficiente
para fundamentar a decretação da prisão preventiva do paciente,
tenho que a a
rgumentação
feita pela autoridade coatora foi acertada
, ao menos neste momento. Isto porque, a
o contrário do que sustenta a impetrante, o contexto fático apresentado nos autos
,
al
iado ao
histórico criminal do paciente
,
são fortes indícios de que
este
, se solto, poderá voltar a
delinquir.

Sobre o assunto, confira-se
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...)
2
. No caso, a prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória, com base em fundamentação idônea evidenciada pela gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o recorrente seria responsável pela aquisição de grande quantia de entorpecente - aproximadamente 2,5 kg de maconha -, e pela "guarda de arma de fogo do apontado líder DOUGLAS". Mencionou-se ainda a propensão à reiteração delitiva, uma vez que já foi condenado pelo mesmo crime, tráfico de drogas.

3. Esta Corte Superior entende que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga.
(HC n. 291125/BA, rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma,
DJe
de 3/6/2014.)
4. Destaca-se ainda que "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública"
. (
AgRg
no HC n. 771.854/ES, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.) 5. Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC n. 873.309/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 22/5/2024)
”
(grifos meus)
.

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 311, §2o, III, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EMBASAR O DECRETO PRISIONAL – INVIABILIDADE –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO
DELITIVA
–
BASEADO EM ELEMENTOS CONCRETOS
– 44 (QUARENTA E QUATRO)
REGISTROS CRIMINAIS, ENTRE ATOS INFRACIONAIS E, ALÉM
DE EXECUTIVO DE PENA EM ANDAMENTO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO [ART.319 CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ (RHC 114.454/AL) – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 06 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, visando resguardar a ordem pública, especialmente, diante do risco de reiteração delitiva, pois, o paciente possui diversas passagens criminais, inclusive, voltou a delinquir com executivo de pena em curso, demonstrando maior reprovabilidade em sua conduta.
O Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Precedentes. (RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020,
DJe
29/06/2020)
.
Inteligência do Enunciado n. 6 TCCR/TJMT, in
verbis
: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (N.U 1015628-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)” (grifos meus).

Em casos análogos, já decidiu a Suprema
Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE
DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
1
.
É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva
. 2. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 201588 SP 0053374-07.2021.1.00.0000, Rel. Min. NUNES MARQUES, j. em 15/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 02/12/2021)” (grifos meus).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS.
IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO.
1
. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2.
Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva
. 3. Não se verificou
irrazoabilidade
evidente na duração do processo,
inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Rel. Min. NUNES MARQUES, j. em 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022)” (grifos meus).

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos
severas.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
,
mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios
fundamentos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024